Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-36.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000141-36.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA IVANICE SERRAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000141-36.2019.8.14.0083

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

PROCURADOR: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA: MARIA IVANICE SERRÃO DA SILVA

ADVOGADA: PAULA KEVELLYN DE SOUZA ARRUDA – OAB/PA 35858

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas por município contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Ato administrativo, condenando o réu ao pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade gestacional, com inclusão de férias, terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a inexistência do direito à estabilidade provisória, por se tratar de vínculo temporário regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 542, consolidou o entendimento de que a estabilidade provisória da gestante é aplicável às servidoras públicas contratadas em regime temporário, independentemente do regime jurídico;

4. Extinto o contrato temporário durante o período de estabilidade, a servidora faz jus a uma indenização substitutiva, correspondente aos vencimentos do período, incluindo os reflexos em férias proporcionais e 13º salário, direitos sociais garantidos a todos os trabalhadores pelo art. 39, § 3º, da CF.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “A servidora pública contratada em regime temporário tem direito à estabilidade provisória da gestante, fazendo jus, em caso de dispensa, a indenização substitutiva correspondente aos vencimentos e demais vantagens do período, incluindo férias e 13º salário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 542; TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0001155-73.2013.8.14.0048, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 24/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO, objetivando a reforma da sentença (Id. 22973158) proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Cobrança ajuizada por MARIA IVANICE SERRÃO DA SILVA, declarando a nulidade do distrato da autora e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos desde o afastamento (setembro de 2018) até cinco meses após o parto (maio de 2019), com reflexos em férias e 13º salário.

Nas razões recursais (Id. 22973161) o apelante arguiu a ausência de estabilidade da autora e a inaplicabilidade de verbas celetistas, tendo em vista o vínculo temporário regular. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 22973167).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30083425), opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para excluir o pagamento das férias e 13º salário.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 22973116) a autora alegou que exerceu, em caráter temporário, a função de professora junto ao Município de Curralinho, sendo distratada durante período em que se encontrava grávida.

A autora demonstrou que foi contratada em 01/04/2017 (Id. 22973118, p. 2), com encerramento do vínculo em 30/06/2018 (Id. 22973118, p. 9).

Os exames de Id. 22973119, p. 4 e Id. 22973123 comprovam que a autora se encontrava gestante a partir do primeiro semestre de 2018, embora a gravidez só tenha sido constatada em agosto.

Embora se trate de vínculo provisório, aplica-se à servidora temporária a estabilidade provisória em caso de gestação, nos termos do Tema 542/STF, sendo cabível, no caso, em lugar da reintegração ao cargo, o pagamento de indenização substitutiva.

São devidas as verbas referentes a férias proporcionais, acrescidas do respectivo terço, e 13º salário, que se tratam de direitos previstos constitucionalmente (art. 39, § 3º da CF/88).

Sobre o tema, confira-se:

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Servidora Temporária Gestante. Estabilidade Provisória. Indenização Substitutiva. Manutenção da Sentença.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de salários atrasados, 13º salário proporcional, férias acrescidas de 1/3 e indenização substitutiva pelo período da estabilidade gestacional.

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora temporária gestante faz jus à estabilidade provisória e às verbas rescisórias correspondentes, mesmo sem previsão contratual expressa, bem como se há comprovação do não pagamento dos salários de outubro a dezembro de 2012.

3. O Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que a estabilidade gestacional se aplica a todas as trabalhadoras, independentemente do regime jurídico da contratação, conforme o Tema 542, 551 e 916.

4. O direito à indenização substitutiva abrange todas as verbas salariais correspondentes ao período da estabilidade, incluindo 13º salário e férias proporcionais, conforme previsto nos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

5. O Juízo a quo considerou demonstrado o não pagamento dos salários de outubro a dezembro de 2012, cabendo ao ente municipal o ônus de comprovar o contrário, o que não foi feito nos autos.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0001155-73.2013.8.14.0048, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 24/03/2025, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença; majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026